Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-44.2024.8.11.0091
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001548-44.2024.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA MARIA DOS SANTOS - CPF: 026.093.861-09 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001548-44.2024.8.11.0091.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
BANCO C6 S.A.

Recorrida
: NEUSA MARIA DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDORA ANALFABETA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por consumidora analfabeta, para: (i) condenar o banco à restituição de R$ 2.174,25 por danos materiais; (ii) indenizar em R$ 3.000,00 por danos morais; e (iii) determinar a devolução, pela autora, de valores recebidos em sua conta. A autora alegou desconhecer a contratação de dois empréstimos consignados, sustentando a ocorrência de fraude. O banco, por sua vez, afirmou que os contratos foram formalizados regularmente e que os valores foram creditados na conta da autora. A sentença foi reformada no julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve contratação regular dos empréstimos consignados impugnados; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condição de analfabetismo da autora não invalida o contrato quando observados os requisitos legais para sua validade, como a aposição da digital, a assinatura de testemunhas, a assinatura de familiar, o registro fotográfico da contratante e o depósito dos valores contratados em sua conta bancária.

4.

A prova apresentada demonstra que os contratos foram regularmente firmados e os descontos decorrentes dos empréstimos são legítimos, afastando-se a alegação de fraude.

5.

A autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC, especialmente no tocante à inexistência da contratação e à ocorrência de prejuízo injusto.

6.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos que não se verificam no caso concreto.

7.

A inexistência de violação a direito da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A formalização do contrato por pessoa analfabeta é válida quando acompanhada da aposição da digital, da assinatura de testemunhas, da presença de familiar e da comprovação do recebimento dos valores contratados.

2.

A ausência de prova da fraude e a demonstração da contratação legítima afastam o dever de indenizar por danos materiais e morais.

3.

Não havendo falha na prestação do serviço, é improcedente a pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, par. único, e 406, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014848-85.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a) Condenar a parte reclamada a restituição do valor de R$ 2.174,25 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) referente aos consignados discutidos na presente ação,

a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; b) condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC); c) determinar que a parte reclamante restitua à parte reclamada os valores creditados em sua conta em 27/10/2021 no valor de (R$ 2.720,48) e 10/05/2023 (R$ 1.215,08).

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que constatou em sua conta bancária que o reclamado está efetuando descontos de empréstimos que alega não ter contrato, sendo um de
25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 71,85 (setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) e outro de 12 (doze) parcelas de R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos).

O reclamado informou que os empréstimos foram devidamente contratados e que os valores foram transferidos para conta da reclamada.

Pois bem, no caso em tela verifica-se que a parte reclamante é analfabeta e para formulação de contrato jurídicos necessita de alguns requisitos para que ele possa ter validade.

Ao contrário do entendimento exarado na sentença, e, analisando a prova apresentada pelo requerido,
nota-se que o contrato possui assinatura da reclamante mediante seu lançamento da sua digital (polegar), houve assinatura da filha da reclamante, de duas testemunhas e registro fotográfico da reclamante e demonstração que a reclamante recebeu os valores em sua conta bancária,
informações que traduzem a legitimidade da contratação dos empréstimos e autorização dos descontos em conta bancária.

Portanto, resta afastada a tese de contratação fraudulenta e desconto indevido.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

Diante dos fatos supracitados, entendo que a recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração dos danos morais diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025